Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735123-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO, ECLEAMIR MARTH SANTOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida no ID 75503882, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promova as obras necessárias para a ligação de energia elétrica na residência dos autores. As razões recursais foram apresentadas no ID 76261769. Decido. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, determino ao agravado que se manifeste sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifique se transcorreu o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora